Tribunal: TJSP
Processo: 2063221-25.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Invalidez Permanente
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUXÍLIO DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACOLHIMENTO PARCIAL – VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO - AUSÊNCIA DE REEXAME NECESSÁRIO – Pretensão inicial que visa rescindir decisum proferido pelo Juízo da Vara da Fazenda da Comarca de Rio Claro, em razão de suposta violação manifesta a norma jurídica e erro de

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUXÍLIO DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACOLHIMENTO PARCIAL – VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO - AUSÊNCIA DE REEXAME NECESSÁRIO – Pretensão inicial que visa rescindir decisum proferido pelo Juízo da Vara da Fazenda da Comarca de Rio Claro, em razão de suposta violação manifesta a norma jurídica e erro de fato, com fundamento na disposição do art. 966, incisos V e VIII, par. 1o, do CPC/2015 – Inadmissibilidade – A obrigatoriedade da remessa necessária nos casos em que proferida sentença ilíquida impede o trânsito em julgado da decisão – Inteligência do art. 496 I, e §3o, do CPC/15, bem como da Súmula no 490, do STJ – Ausência de coisa julgada, de modo que incabível o manejo de ação rescisória – ainda que aparente situação de "violação manifesta de norma jurídica" ou "erro de fato, está ausente o requisito do trânsito em julgado da decisão para os fins de viabilizar a ação rescisória – Inadequação da via eleita - Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, inciso III cc. art. 485, inciso I, do CPC/2015.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272463
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2063221-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é autor IPRC -
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO, é ré MARTA
CORREA HOPFNER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram extinto o
processo. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2063221-25.2020.8.26.0000 -Voto no
2
4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AÇÃO RESCISÓRIA N° 2063221-25.2020.8.26.0000
AUTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO
RÉU: MARTA CORREA HOPFNER
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE RIO CLARO
ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RIO CLARO
VOTO N° 18.236
AÇÃO
RESCISÓRIA
DE
SENTENÇA

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER

AUXÍLIO
DOENÇA
OU
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
ACOLHIMENTO
PARCIAL VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA E
ERRO DE FATO - AUSÊNCIA DE REEXAME NECESSÁRIO
Pretensão inicial que visa rescindir decisum proferido pelo Juízo
da Vara da Fazenda da Comarca de Rio Claro, em razão de
suposta violação manifesta a norma jurídica e erro de fato, com
fundamento na disposição do art. 966, incisos V e VIII, par. 1o, do
CPC/2015 Inadmissibilidade A obrigatoriedade da remessa
necessária nos casos em que proferida sentença ilíquida impede o
trânsito em julgado da decisão Inteligência do art. 496 I, e §3o,
do CPC/15, bem como da Súmula no 490, do STJ Ausência de
coisa julgada, de modo que incabível o manejo de ação rescisória
ainda que aparente situação de “violação manifesta de norma
jurídica” ou “erro de fato, está ausente o requisito do trânsito em
julgado da decisão para os fins de viabilizar a ação rescisória
Inadequação da via eleita - Extinção do processo, sem resolução
do mérito, nos termos do art. 330, inciso III cc. art. 485, inciso I,
do CPC/2015.
Vistos.
Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO em face de
MARTA CORREA HOPFNER, com fundamento no art. 966, incisos V e
VII, par. 1o, do CPC/15, objetivando rescindir a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2063221-25.2020.8.26.0000 -Voto no
3
proferida pelo Juízo da VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE
RIO CLARO (fls. 118/121), apenas “em tese” acobertada pelo
manto da coisa julgada material (fls. 127), que julgou
procedente em parte o pedido para o fim de condenar o
excipiente Instituto de Previdência a restabelecer em favor
da excepta o auxílio doença desde a data de cassação do
benefício e enquanto persistir a incapacidade laboral total e
circunstancial , o que se deve aferir em nova perícia
administrativa, descontando-se eventuais pagamentos administrativos, observando-se que os atrasados serão
corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora a
partir do mês de competência, nos termos do RE 870.947/SE.
Em sua peça vestibular (fls. 01/30), sustenta
o autor que na origem a servidora Marta Correa ajuizou
demanda em face do Município de Rio Claro e do Instituto de
Previdência com o escopo de ver restabelecido o auxílio
doença ou concedida a aposentadoria por invalidez.
o Juízo da Vara da Fazenda Pública de Rio
Claro concedeu liminar para restabelecimento do auxílio
doença (fls. 16/18), mas essa decisão foi revogada pela 4a
Câmara de Direito Público no julgamento do AI no
2164711-32.2016.8.26.0000, que à época, à luz dos elementos
dos autos, constatou correta a decisão administrativa que
cessou o pagamento do benefício previdenciário e procedeu à
readaptação da servidora (fls. 46/54).
Ocorre que, segundo alega, o acórdão nunca foi
cumprido, vez que a servidora não retornou às suas atividades
laborais,
mesmo
após
notificação
realizada
pelo
ente
empregador e convocação publicada no Diário Oficial (fls.
66/68, 76, 96/99).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2063221-25.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Consequentemente,
após
nova
tentativa
fracassada de convencer a servidora a retornar às suas
funções readaptadas, foi instaurado processo administrativo
que culminou, em 20.10.17, com sua demissão por abandono de
emprego (fls. 110).
Esse fato novo (demissão de servidora) foi
comunicado no processo de origem pelo Município e pelo
Instituto Previdenciário, que em razão disso, em duas
oportunidades requereram a extinção do processo por perda
superveniente do objeto, considerando a impossibilidade de
concessão de benefício previdenciário a quem não mais
titularizava a condição de servidor público (fls. 113/117).
Não obstante, aduz o excipiente que foi
prolatada sentença de parcial procedência, determinando-se o
restabelecimento do auxílio doença, sem que se tenha levado
em consideração a demissão da servidora e a consequente
impossibilidade de concessão desse benefício previdenciário
(fls. 118/121).
Conquanto tenham sido opostos embargos de
declaração para que o vício fosse sanado, estes não foram
conhecidos por terem sido considerados intempestivos (fls.
122/126).
Nesse contexto, após não lograr êxito em
solucionar o problema da fase de cumprimento de sentença na
qual inclusive fora determinada a penhora via BacenJud de valores
na conta da Municipalidade -, o Instituto de Previdência
ajuizou esta ação rescisória, com fundamento no art. 966,
incisos V (violação expressa a norma jurídica) e VII (erro de
fato), par. 1o, do CPC/15, pleiteando liminarmente a
suspensão da decisão de sequestro de valores prolatada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2063221-25.2020.8.26.0000 -Voto no
5
cumprimento de sentença; ao final, requer que a presente
demanda seja julgada procedente, rescindindo-se a r. sentença
proferida pelo Juízo da VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE
RIO CLARO em sua totalidade diante do erro de fato
verificável, bem como a patente inconstitucionalidade na
determinação da obrigação de fazer impossível de ser
cumprida.
Dispensa-se o recolhimento das custas iniciais
(art. 968, inciso II, do CPC/2015), por força da isenção
legal conferida à Administração Estadual pelo §1o, do art.
968, do CPC/2015.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO em face de
MARTA CORREA HOPFNER, com fundamento no art. 966, incisos V e
VII, par. 1o, do CPC/15, objetivando rescindir a r. sentença
proferida pelo Juízo da VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE
RIO CLARO (fls. 118/121), apenas “em tese” acobertada pelo
manto da coisa julgada material (fls. 127), que julgou
procedente em parte o pedido para o fim de condenar o
excipiente Instituto de Previdência a restabelecer em favor
da excepta o auxílio doença desde a data de cassação do
benefício e enquanto persistir a incapacidade laboral total e
circunstancial , o que se deve aferir em nova perícia
administrativa, descontando-se eventuais pagamentos administrativos, observando-se que os atrasados serão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2063221-25.2020.8.26.0000 -Voto no
6
corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora a
partir do mês de competência, nos termos do RE 870.947/SE.
O caso é de indeferimento da inicial, em razão
da carência ao regular e livre exercício do direito de ação
por parte do autor (interesse-adequação), conforme se passa a
expor.
A ação rescisória está prevista no art. 966,
do CPC/2015 e, por ostentar natureza de ação (e não de
recurso), provoca a instauração de um novo processo, bem como
de nova relação jurídico-processual.
É importante ressaltar que esta forma de
impugnação às decisões judiciais busca, precipuamente1, o
desfazimento da coisa julgada material, ou seja, de um
decisum resolutivo do mérito (arts. 487 e 502, do CPC/2015),
não mais recorrível
seja porque transcorrido o prazo para
impugnação, ou porque esgotadas as instâncias recursais.
Mesmo
por
isso,
por
implicar
exceção
à
segurança jurídica (art. 5o, XXXVI, da CF/88), suas hipóteses
de
cabimento
são
excepcionalíssimas,
encontrando-se
taxativamente descritas nos incisos do aludido art. 966, do
CPC/2015, com prazo decadencial (tutela desconstitutiva) de 2
1 Importante ressalvar que não se desconhece a corrente doutrinária, encabeçada
por HUMBERTO THEODORO JR., segundo a qual a ação rescisória também seria adequada
para impugnar decisões não resolutivas do mérito, desde que: (i) extingam o
processo, (ii) sejam irrecorríveis (preclusão da matéria) e, (iii) por seu
conteúdo, mostrem-se compatíveis com uma das hipóteses do art. 485, do CPC. Sobre
o tema, FREDIE DIDIER JR. bem externaliza o caso em que o Município, condenado por
sentença em valor não superior a 60 salários mínimos (não sujeita ao reexame
necessário
art. 475, §2o, do CPC), tem seu recurso voluntário objetado pelo
Tribunal, por considera-lo deserto. Neste caso, “tal decisão, por conter violação
literal a dispositivo de lei, encarta-se na hipótese do inciso V, do art. 485 do
CPC. Além do mais, não há outro meio para desconstituí-la, restando apenas a via
da ação rescisória. (...) Há, pois, sentenças que, embora se fundem no art. 267,
adquirem status semelhante aos daquelas que ficam submetidas à coisa julgada
material (art. 269 do CPC). Por isso, há quem admita a possibilidade de ação
rescisória dessas sentenças, mesmo que não sejam de mérito”. In Curso de Direito
Processual Civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos
tribunais. Volume 3. Salvador: JusPODIVM, 8a Ed., 2010, pp. 364-365.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2063221-25.2020.8.26.0000 -Voto no
7
anos (art. 975, do CPC/2015).
Em ratificação e seguindo lição do eminente
jurista FREDIE DIDIER JR., pode-se concluir que:
“A ação rescisória não é recurso, por
não atender a regra da taxatividade, ou seja, por
não estar prevista em lei como recurso. (...) A
ação rescisória serve ao desfazimento da coisa
julgada material, quer por motivos de invalidade
(art. 485, II e IV, p. ex.), quer por motivos de
injustiça (art. 485, VI e IV, p. ex.). (...) Para
que se admita a ação rescisória, é preciso que
haja, além das condições da ação e dos
pressupostos processuais, a) uma decisão de mérito
transitada em julgado; b) a configuração de um dos
fundamentos de rescindibilidade, arrolados no art.
485 do CPC [1973] e c) o [respeito ao] prazo
decadencial de dois anos”2.
In casu, o autor deduz como causa petendi para
promoção desta ação rescisória a ocorrência de violação
manifesta à norma jurídica e erro de fato por parte da r.
sentença de primeiro grau rescindenda, com fundamento nos
termos do art. 966, incisos V e VIII, do CPC, cuja redação,
ipsis litteris, preleciona:
Art. 485. A decisão de mérito, transitada em
julgado, pode ser rescindida quando:
(...)
V - violar manifestamente norma jurídica:
(...)
VIII - for fundada em erro de fato verificável do
exame dos autos.
§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda
2 DIDIER JÚNIOR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito
Processual Civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos
tribunais. Volume 3. Salvador: JusPODIVM, 8a Ed., 2010, pp. 359-360.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2063221-25.2020.8.26.0000 -Voto no
8
admitir fato inexistente ou quando considerar
inexistente
fato
efetivamente
ocorrido,
sendo
indispensável, em ambos os casos, que o fato não
represente ponto controvertido sobre o qual o juiz
deveria ter se pronunciado.
(...)
§ 5o Cabe ação rescisória, com fundamento no
inciso V do caput deste artigo, contra decisão
baseada
em
enunciado
de
súmula
ou
acórdão
proferido em julgamento de casos repetitivos que
não tenha considerado a existência de distinção
entre a questão discutida no processo e o padrão
decisório que lhe deu fundamento.
§ 6o Quando a ação rescisória fundar-se na
hipótese do § 5o deste artigo, caberá ao autor,
sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação
particularizada por hipótese fática distinta ou de
questão jurídica não examinada, a impor outra
solução jurídica.
Nesta linha, depreende-se que, na hipótese sub
examine, o autor alega ter a r. sentença rescindenda
incorrido em violação manifesta à norma jurídica, mais
especificamente à disposição do art. 40, CF e ar. 3o e 7o I,
da LCM 23/2007
por haver em ambas expressa a previsão do
caráter contributivo e solidário do regime previdenciário -, bem
como em erro de fato, haja vista que não levou em
consideração a demissão da servidora no decorrer do feito e a
consequente
impossibilidade
de
concessão
de
benefício
previdenciário em seu favor, visto que não mais possui
vínculo jurídico com a Administração Municipal.
Pois bem.
É cediço que a sentença proferida contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2063221-25.2020.8.26.0000 -Voto no
9
União, Estado, Distrito Federal e Município, caso ilíquida,
como na hipótese vertente, está sujeita obrigatoriamente ao
reexame necessário, consoante inteligência do art. 496 I, e
§3o, do CPC/153 e da Súmula no 4904, do Superior Tribunal de
Justiça.
Neste
ponto,
imperioso
destacar
que
a
obrigatoriedade da remessa necessária impede o próprio
trânsito em julgado da decisão de mérito, de modo que,
enquanto não houver a análise da sentença pelo Tribunal, não
haverá coisa julgada, sendo incabível o manejo de ação
rescisória.
Sobre o tema, insta citar os ensinamentos do
i. doutrinador FREDIE DIDIER JR.:
“(...) A remessa necessária relaciona-
se com as decisões de mérito. Somente haverá coisa
julgada se houver a reapreciação da decisão pelo
tribunal ao qual está vinculado o juiz que a
proferiu. Enquanto não for procedida a reanálise
da sentença, esta não transita em julgado, não
produzindo coisa julgada. Desse modo, não havendo
o reexame e, consequentemente, não transitando em
julgado
a
sentença,
será
incabível
a
ação
rescisória. Caso o juiz não determine a remessa
necessária para que seja revista pelo tribunal a
sentença de mérito, esta não irá transitar em
julgado, sendo despropositado o manejo de ação
rescisória, à míngua de pressuposto específico.
Dizer que a remessa necessária é
3 Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão
depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e
suas respectivas autarquias e fundações de direito público;
(...)
§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito
econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:
II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as
respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que
constituam capitais os Estados;
III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas
autarquias e fundações de direito público.
4 Enunciado 490 (STJ). A dispensa de reexame necessário, quando o valor da
condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se
aplica a sentenças ilíquidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2063221-25.2020.8.26.0000 -Voto no
10
condição de eficácia da sentença contém o equívoco
de definir algo pelos seus efeitos, e não pelo que
é. Além do mais, há sentenças proferidas contra o
Poder Público, a exemplo do que ocorre no mandado
de segurança, que produzem efeitos imediatos,
muito
embora
estejam
sujeitas
à
remessa
necessária.”5
Ainda sobre o assunto, vale transcrever os
ensinamentos do doutrinador DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:
“(...)
Trata-se
do
instituto
do
reexame necessário, que pela letra da lei é
condição impeditiva da geração de efeitos da
sentença proferida nas condições previstas pelo
dispositivo legal mencionado.
O conceito legal deve ser visto com
reservas porque a sentença pode gerar efeitos,
ainda que pendente de reexame necessário, conforme
demonstra de forma cabal o art. 14, §§ 1.o e 3.o,
da
Lei
12.016/2009.
O
reexame
necessário,
portanto, não impede necessariamente a geração de
efeitos da sentença, mas tão somente seu trânsito
em julgado, sendo mais adequado afirmar que o
reexame
necessário
é
condição
impeditiva
da
geração do trânsito em julgado, e não da eficácia
da sentença. (...)
Como se pode notar, uma sentença
sujeita ao reexame necessário é imediatamente
eficaz, situação incompatível com o conceito legal
consagrado no art. 496, caput, do Novo CPC. Por
isso, insisto que o impedimento gerado pelo
reexame necessário não diz respeito aos efeitos da
sentença, mas ao seu trânsito em julgado.”6
Percebe-se, pois, que o reexame necessário não
impede a geração de efeitos da sentença, mas tão somente o
seu trânsito em julgado. Assim, o reexame necessário é
5 DIDIER JÚNIOR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito
Processual Civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos
tribunais. Volume 3. Salvador: JusPODIVM, 13a Ed., 2016, pp. 402-403.
6 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador:
JusPODIVM, 8a Ed., 2016, p. 1985.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2063221-25.2020.8.26.0000 -Voto no
11
condição impeditiva da geração do trânsito em julgado e não
da eficácia da sentença.
Isto porque as sentenças, regra geral, podem
ser executadas provisoriamente, razão pela qual não é certo
dizer que o reexame necessário impede a geração de seus
efeitos. O que, na verdade, é obstado pelo reexame é o
trânsito em julgado do comando judicial.
Com efeito, repisando, a ação rescisória busca
o desfazimento da coisa julgada material, ou seja, de uma
decisão judicial de mérito transitada em julgado (arts. 487 e
502, do CPC/2015).
Ora, para que se admita a ação rescisória, é
preciso que haja, além das condições da ação e dos
pressupostos processuais, (i) uma decisão de mérito com
trânsito em julgado; (ii) uma das hipóteses de
rescindibilidade previstas no art. 966 do CPC/2015 e (iii)
observância do prazo decadencial de 02 anos.
Exige-se, frise-se, apenas o requisito do
trânsito em julgado, mas não o esgotamento prévio de todos os
recursos interponíveis, consoante Súmula no 514 do STF7.
Portanto, ausente na hipótese vertente a coisa
julgada material, é incabível o manejo de ação rescisória,
ainda que exista situação de aparente “violação manifesta de
norma jurídica” ou “erro de fato”, pois inexistente o
requisito específico de “trânsito em julgado da decisão de
mérito” para os fins de viabilizar a presente demanda.
Deste modo, a ação rescisória promovida pelo
7 Súmula 514, STF: “Admite-se ação rescisória contra sentença transitada em
julgado, ainda que contra ela não se tenha esgotado todos os recursos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2063221-25.2020.8.26.0000 -Voto no
12
postulante afigura-se via inadequada para os fins aqui
perquiridos, de modo que carece-lhe o interesse de agir
necessário ao regular exercício do direito de ação.
Ante o exposto, em juízo recindens, INDEFIRO A
PETIÇÃO INICIAL, na forma do art. 330, inciso III cc. art.
968, §3o, do CPC/2015 e, em consequência, EXTINGO O PROCESSO,
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso I, do
CPC/2015, determinando-se seja oficiado o Juízo da VARA DA
FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RIO CLARO para que tome as
necessárias providências a fim de viabilizar o reexame
necessário do Processo no 1004847-94.2016.8.26.0510 por este
Tribunal de Justiça.
Deixa-se de condenar o autor ao pagamento de
verba honorária sucumbencial, em razão da incompleta formação
da relação jurídico-processual.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR